Tribunal: TJES
Processo: 5001624-12.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001624-12.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAQUE SANTANA LACERDA
RECORRIDO: SILVIO COUTINHO CARDOSO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5001624-12.2024.8.08.0017

RECORRENTE (AUTOR):
SILVIO COUTINHO CARDOSO

RECORRIDO (RÉU):
IZAQUE SANTANA LACERDA

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DOMINGOS MARTINS — 1ª VARA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

No que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, verifica-se que este efetuou o recolhimento espontâneo das custas recursais (preparo) conforme documentos de Id. 89252142 e Id. 89252143. Tal conduta configura ato incompatível com a alegada hipossuficiência, operando-se a preclusão lógica do pedido de gratuidade. Assim, indefiro o benefício, mantendo a validade do preparo realizado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SINISTRO DE GRANDE MONTA. ACIONAMENTO DE AIRBAGS E PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PRESENÇA DE DUAS FILHAS MENORES E ESPOSA NO AUTOMÓVEL. LESÃO CORPORAL SUPERFICIAL NO AUTOR. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. PAGAMENTO DE SUPOSTA FRANQUIA DE SEGURO EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC). DEVER DE RESTITUIR MANTIDO NO VALOR DE R$ 4.052,28. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA (ART. 368 DO CC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Trata-se de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito em que o Autor pleiteia indenização por danos morais. O Réu apresentou contestação com pedido contraposto (Num. 55157024), requerendo a devolução de R$ 4.052,28 pagos a título de suposta franquia de seguro veicular. A r. sentença (Num. 83111026) julgou improcedente o pedido autoral de danos morais e procedente o pedido contraposto, determinando que o autor restitua de forma simples o valor de R$ 4.052,28 ao réu.

2) O Autor recorre (Num. 89252138) pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o dano moral, destacando a gravidade da colisão (perda total, acionamento de airbags, lesão física e presença da esposa e filhas menores no veículo). O Réu apresentou contrarrazões (Num. 91793595) defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que foi um acidente sem sequelas graves (mero aborrecimento) e reiterando o enriquecimento ilícito do autor quanto à franquia inexistente.

3) A culpa do réu pelo acidente é matéria preclusa e incontroversa. Entendo que no caso em apreço, este apresenta particularidades gravosas: colisão violenta em rodovia federal (BR-262), que resultou em "perda total" do automóvel, acionamento de múltiplos airbags, lesão no braço esquerdo do condutor e exposição da esposa e de duas filhas menores de idade a risco real de morte. Tais circunstâncias superam o mero aborrecimento e atingem os direitos de personalidade (integridade psíquica e física), justificando a reparação extrapatrimonial.

4) Atento aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico, fixa-se a indenização por danos morais no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

5) Mantém-se a condenação do autor à devolução de R$ 4.052,28. Restou provado que o réu efetuou o pagamento induzido em erro, acreditando saldar a franquia do seguro do autor (Num. 55157027). A retenção desse valor pelo autor configura enriquecimento sem causa.

6) Diante da reciprocidade de obrigações líquidas e certas decorrentes deste julgamento, autoriza-se a compensação de valores na fase de cumprimento de sentença.

7) Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau para:

a)
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil);

b)
MANTER
a procedência do pedido contraposto formulado pelo réu, devendo o autor restituir a importância de R$ 4.052,28
(quatro mil e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos)
, com juros de mora e correção monetária desde as datas dos desembolsos, nos moldes fixados na sentença de origem;

c)
AUTORIZAR
a compensação de valores em cumprimento de sentença;

d)
RECONHECER
a isenção de custas e honorários advocatícios nesta instância, devido ao provimento parcial do recurso (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)